Tribunal: TJBA
Processo: 8041545-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041545-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:
SILVANA RODRIGUES PAIXAO

AGRAVADO: MARIA DO CARMO SUDRE MACIEL

Advogado(s)
:
RIVANA MIRELLY BEZERRA ALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. HOME CARE. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA URGÊNCIA IMEDIATA. TUTELA PROVISÓRIA DEPENDE DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. ANÁLISE PERFUNCTÓRIA INDICA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CLÍNICO PARA O TRATAMENTO DOMICILIAR. DECISÃO AGRAVADA SUSPENSA ATÉ A COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO SUSPENSA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8041545-59.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII